Tribunal: TJDFT
Processo: 0723873-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. EXTENSÃO PARCIAL DE LIMINAR. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. 1.1. Neste recurso, a agravante requer o integral provimento do presente agravo, para o fim de reformar a decisão agravada, deferindo a liminar relativa aos demais veículos constantes na exordial, inexistindo necessidade de distribuição de nova demanda ou desmembramento, prosseguindo o presente feito nos termos da exordial junto à comarca de origem, com o deferimento integral da liminar quanto aos bens nela indicados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a documentação apresentada é suficiente para e para vincular os bens à obrigação ao réu; e (ii) verificar acerca da competência da comarca de origem para processamento do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com relação aos demais veículos alegados pelo agravante, ou seja, 11 veículos não foram retirados da presente busca e apreensão, a documentação apresentada é insuficiente para vincular o bem e a obrigação ao réu.
4. Há documentos referentes a outras unidades da federação, a contratos diversos cuja conexão com o réu e este foro não foi plenamente esclarecida, ou mesmo a terceiros não partes nesta demanda.
5. Assim, apesar dos fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 5.1. Nesse sentido: “2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, os termos da contratação e sua eventual infringência, deve ser mantida a r. decisão de origem que indeferiu a antecipação da tutela.” (Acórdão 2001068, 0752496-56.2024.8.07.0000, Relator: Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 30/05/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: “A extensão da liminar de busca e apreensão exige demonstração suficiente dos requisitos legais, cuja ausência impõe a necessidade de dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0752496-56.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Teixeira De Freitas, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.